Tribunal: TJDFT
Processo: 0723302-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa a garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando, assim, para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC.
3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas apenas e meramente ao fato de o postulante não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC.
4. Comprovada a hipossuficiência econômica da parte, resta demonstrada a necessidade do deferimento da gratuidade de justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.